Tribunal: TJMT
Processo: 1019992-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019992-15.2021.8.11.0000
Agravante: Eliane Vieira da Cruz
Agravado: Wanderson Pedrinho Vieira de Medeiros
Processo de origem: Reintegração de Posse n. 1001153-67.2021.8.11.0023
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Eliane Vieira da Cruz, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001153-67.2021.8.11.0023, proposta pelo Recorrido deferiu o pedido liminar, determinando a desocupação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízos de ressarcimento de eventuais danos (id. 108131488, págs. 16/17).
A Agravante alega que é mãe biológica do Recorrida e irmã, devido à adoção a brasileira pela sua genitora e pelo seu companheiro Pedrinho Dirceu Medeiros.
Aduz que sua mãe e seu padrasto faleceram e passou a residir na chácara onde moravam para cuidar da propriedade até a partilha entre os herdeiros, mas que o Agravado passou a ameaçá-la, fazendo com que registrasse um boletim de ocorrência e solicitasse medidas protetivas.
Salienta que o Agravado propôs a Ação de Reintegração, sustentando ser o bem de propriedade de Pedrinho Dirceu Medeiros e que era o seu único herdeiro, sendo concedida a liminar para que desocupasse o imóvel.
Sustenta que, na ação de base, não há comprovação de que o imóvel fora adquirido somente por Pedrinho Dirceu Medeiros, especialmente porque conviveu com sua genitora por mais de 34 (trinta e quatro) anos.
Assevera que o Recorrido não residia na chácara há mais de 02 (dois) anos e que deu continuidade à posse exercida por sua genitora.
É a síntese. Decido.
Como visto na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Eliane Vieira da Cruz, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001153-67.2021.8.11.0023, proposta pelo Recorrido deferiu o pedido liminar.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Colhe-se dos autos que, formalmente, Agravante e Agravado são filhos de Leni Vieira da Cruz (108131487, pág. 18 e id. 108131493, pág. 03). Logo, são irmãos por parte de mãe.
A genitora das partes era casada, em regime de separação total de bens, como Pedrinho Dirceu Medeiros (id. 108131493, pág. 09).
No dia 13/03/2021, Leni Vieira da Cruz Medeiros faleceu (id. 108131493, pág. 10) e, poucos dias depois (27/03/2021), houve o falecimento do seu marido Pedrinho Dirceu Medeiros (id. 108131493, pág. 08).
O casal, conforme documentação constante do caderno processual, residia na Chácara Três Corações, zona rural, do Município de Peixoto de Azevedo-MT.
Em vista do falecimento da Sra. Leni Vieira da Cruz, uma das herdeiras, Liliane Vieira da Cruz, requereu, no dia 27/04/2021, a abertura do Inventário, conforme documento id. 108131487, págs. 03/07).
Ocorre que Wanderson Pedrinho Vieira de Medeiros, ora Recorrido, no dia 05/05/2021, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse, sustentando que, por ser o único herdeiro do seu genitor, pois era casado com sua mãe em regime de separação total de bens, deve permanecer na posse do imóvel deixado pelo de cujus.
Vê-se, portanto, que, no caso vertente, está subjacente uma discussão sobre a sucessão do bem objeto da reintegração.
Os documentos acostados aos autos, no meu entendimento, não afastam a dúvida sobre a posse do imóvel, objeto da reintegração, já que a Recorrente junta declarações que confirmam a sua tese (ids. 108131486, pág. 01 e 108131483, pág. 01), mas o Agravado também apresentou algumas declarações que corroboram suas alegações (id. 108131488, págs. 09/15).
O Agravado fundamentou o pedido reintegratório na qualidade de herdeiro, porém, conforme afirmativa constante da inicial da ação de base, não detinha a posse da referida chácara, pois passou a residir em outro local, após ter se casado.
Nessa esteira, penso que, não havendo comprovação do exercício da posse pelo Recorrido, há a probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento, o que implica a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Enfatizo que os elementos probatórios, até então existentes, não são suficientes para atestar se a Chácara Três Corações, onde residiam Leni Vieira da Cruz Medeiros e Pedrinho Dirceu Medeiros, era de propriedade, exclusiva, de um dos cônjuges, o que será objeto de discussão nos autos do Inventário que, inclusive, já fora aberto.
Forte nessas razões, CONCEDO o efeito suspensivo, postulado por Eliane Vieira da Cruz, determinando que seja suspensa a determinação da ordem de reintegração de posse do imóvel rural denominado Chácara Três Corações, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.